Tribunal: STF
Processo: Rcl 43223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Rodrigo Anunciação de Jesus contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia nos autos do Processo nº 1026189-26.2020.4.01.3300, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    O reclamante noticia que o Juízo reclamado negou acesso aos autos de origem, em decorrência da preservação de diligências futuras. 
    Argui que “o sigilo aqui referido e atacado, sem sombra de dúvidas, atinge também o direito de defesa do Reclamante, que possui nítido interesse em apresentar-se à Autoridade Policial e/ou Judiciária, todavia, não possui nenhum conhecimento das acusações que lhe são impostas, o que por ora, está a tornar impossível a sua apresentação”.
    Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja permitido o acesso aos autos nº 1026189-26.2020.4.01.3300 em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, ao menos das provas já produzidas e documentadas, inclusive, a totalidade do inquérito policial e eventual representação pela prisão formulada pela autoridade policial” ou, subsidiariamente, que seja “deferido o pleito de salvo conduto para que o acusado possa se deslocar de onde está até a sede da Polícia Federal em Salvador/BA, a fim de prestar os devidos e necessários esclarecimentos, pugnando, também, de forma posterior, pela autorização de acesso aos autos”.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, (destaquei):
    “[...] 
    Observo que se encontram em andamento as diligências deferidas por este Juízo na decisão id 279183972, cujo conhecimento por terceiros poderá inviabilizar seu efetivo cumprimento, constituindo inegável prejuízo às investigações em curso. 
    Noutro giro, a diversidade de investigados sobre quem recaem as medidas pendentes de cumprimento também constitui óbice ao acesso aos autos pelo defensor de um dos alvos da investigação. (Rcl 94.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2010). 
    Além disso, apresenta-se inviável franquear, no atual momento, o acesso a qualquer uma das peças carreadas aos presentes autos sem que tal medida acarrete o conhecimento das diligências pendentes de cumprimento, o que, como já dito, poderá tornar a medida inócua, prejudicando a apuração dos fatos. 
    Finalmente, calha ressaltar que, até o presente momento, não foi noticiado nos autos o cumprimento de nenhuma das medidas deferidas por este Juízo, de sorte a não se vislumbrar a ocorrência de violação a direito de qualquer natureza do requerente, à exceção do direito ao acesso aos presentes autos cuja limitação ora se justifica. 
    Assim, tendo em vista que diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14, não sendo possível franquear acesso parcial aos autos sem que se permita o conhecimento das medidas pendentes de cumprimento, INDEFIRO o pedido de acesso ao presente feito, até que sejam cumpridas as diligências deferidas nos autos, ao menos em relação ao representado. 
    [...]”
    Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão exarada pela autoridade reclamada se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para justificar, na hipótese, o indeferimento, nesta oportunidade, de acesso aos autos com diligências em andamento.
    Além disso, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora